Tribunal: TJDFT
Processo: 0736433-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SONEGAÇÃO FISCAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE CAPITAIS. MEDIDAS CAUTELARES. BUSCA E APREENSÃO, QUEBRA DE SIGILOS E SEQUESTRO DE BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu medidas cautelares de busca e apreensão, quebra de sigilo e sequestro de bens, em investigação instaurada para apurar a prática de crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, sonegação fiscal (Lei no 8.137/1990, artigo 1o, inciso I) e lavagem de capitais (Lei no 9.613/1998, artigo 1o), supostamente praticados por grupo econômico, mediante fraude sistemática no recolhimento de ICMS, esvaziamento patrimonial e constituição de empresas de fachada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de lançamento definitivo do crédito tributário impede o reconhecimento do crime material contra a ordem tributária; (ii) estabelecer se a investigação criminal pode prosseguir independentemente de execução fiscal ou eventual parcelamento dos débitos; e (iii) determinar a necessidade e proporcionalidade das medidas cautelares pleiteadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração do contribuinte acerca do ICMS devido constitui o crédito tributário, sendo dispensada providência ulterior do Fisco, conforme Súmula no 436, do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual se mostra atendida a exigência da Súmula Vinculante no 24, do Supremo Tribunal Federal.
4. A persecução penal é independente da cobrança fiscal, de modo que a ausência de execução ou parcelamento não obsta a investigação criminal, sobretudo diante do modus operandi voltado a frustrar a efetividade da via cível.
5. Estão presentes indícios robustos de autoria e materialidade quanto aos delitos de sonegação, lavagem de capitais e organização criminosa, revelados em relatórios patrimoniais e fiscais que apontam dívida ativa superior a R$17.000.000,00 e faturamento empresarial de R$250.000.000,00.
6. O risco de destruição de provas e de dissipação do patrimônio obtido ilicitamente demonstra a urgência das medidas cautelares, que se mostram adequadas e proporcionais para resguardar a investigação e assegurar o ressarcimento ao erário.
7. A busca e apreensão, a quebra de sigilos e o sequestro de bens encontram amparo no Código de Processo Penal, na Lei no 9.613/1998 e no Decreto-Lei no 3.240/1941.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 5o, incisos XII e XXXV; Código de Processo Penal, artigos 240 e 282; Lei no 8.137/1990, artigo 1o, inciso I; Lei no 9.613/1998, artigos 1o e 4o; Decreto-Lei no 3.240/1941.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 24; STJ, Súmula no 436; STJ, AgInt no AREsp no 2.750.989/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.04.2025; STJ, AgInt no AREsp no 1.921.591/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 26.02.2025.